Tribunal: TJES
Processo: 5016123-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016123-16.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNA GONCALVES ROCHA e outros
RECORRIDO: BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DUPLO RECURSO. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. SUSPENSÃO DE CONTA DE USUÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA OU COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. LIMITAÇÃO INDEVIDA A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por BRUNA GONCALVES ROCHA em face de BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que narra a autora que teve a sua conta da plataforma TikTok suspensa, sem que fosse apresentada qualquer justificativa para medida.

Sobreveio sentença em ID. 13773642, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

16. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pleito autoral, para: a) determinar à requerida que adote as providências necessárias para a reativação da conta utilizada pela demandante (@bruninharocha03), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, a autora interpôs recurso inominado requerendo a fixação de indenização por danos morais.

Também irresignado, o réu interpôs recurso requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões. Já a Ré, embora intimada, deixou o prazo transcorrer in albis.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Recurso inominado apresentado por BRUNA GONCALVES ROCHA

Concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente, por afigurar verossímil a sua condição de hipossuficiência.

Como se extrai das razões recursais, a parte autora busca a fixação de indenização por danos morais em razão da suspensão que lhe foi imposta. O juízo
a quo
, contudo, julgou improcedente o pleito, fundamentando a decisão na ausência de demonstração de prejuízo ou sofrimento apto a atingir a esfera moral da demandante.

Não obstante o notável brilhantismo do juízo de primeiro grau, entendo que a conduta adotada pela plataforma configura restrição a direitos fundamentais, sendo, por conseguinte, evidente a ocorrência de dano.

No caso em exame, a usuária foi suspensa das atividades na plataforma sem qualquer notificação prévia ou concessão de oportunidade para exercer o direito de resposta, impondo limitação indevida ao exercício das suas atividades na plataforma. No mundo globalizado, o meio virtual assume relevância que transcende o mero entretenimento, constituindo-se em instrumento de trabalho, de difusão de ideias e de exercício do direito à liberdade de expressão.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, incisos IV e IX, assegura a livre manifestação do pensamento e a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Nesse mesmo sentido, o art. 8º da Lei nº 12.965/2014, Marco Civil da Internet, dispõe que a disciplina do uso da internet no Brasil visa a garantir a liberdade de expressão e demais direitos fundamentais, devendo eventuais restrições respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A recorrente, na qualidade de usuária, permaneceu privada do acesso à plataforma, sem que fosse observadas as mínimas formalidades devidas, configurando o dano e o nexo causal necessários à responsabilização da recorrida.

Com relação ao quantum indenizatório, diante da ausência de critérios expressamente definidos no Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm adotado, para o arbitramento do dano moral, quatro parâmetros principais: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a vítima, ao tempo em que serve de estímulo para que a parte recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso inominado apresentado pela BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que dispensável nova motivação, entendo oportuno esclarecer as razões que sustentam o convencimento deste juízo.

Conforme se depreende dos autos, a parte recorrente sustenta a regularidade da suspensão imposta, informando nos autos que a usuária violou os “termos e diretrizes de uso” ao compartilhar link externo refere a jogos de azar.

A divulgação de jogos de azar constitui prática que deve ser inibida pelas plataformas e aplicativos de relacionamento, todavia, a suspensão das contas de usuários há de estar condicionada à efetiva demonstração da conduta violadora ou à prévia notificação, de modo a assegurar o contraditório e a refutar condutas arbitrárias.

No caso em exame, não se vislumbra o cumprimento de tais requisitos, porquanto o link indicado encontra-se inacessível e a plataforma não apresentou qualquer documento minimamente formalizado que comprove a suposta infração (ou prévia notificação da usuária).

De modo que a autora sustenta ter sofrido suspensão indevida, em razão de atos que afirma não ter praticado, configurando, assim, fato negativo. Nessa hipótese, competia ao aplicativo, ora recorrente, o ônus de demonstrar, de forma concreta, a violação às políticas da plataforma, bem como a prévia notificação da usuária acerca da penalidade imposta, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Contudo, permaneceu inerte, deixando de acostar aos autos qualquer elemento probatório idôneo acerca da publicidade indicada, tampouco documento que comprovasse a alegada infração aos termos de uso.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com relação ao recurso inominado interposto por BRUNA GONCALVES ROCHA,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e acolher a pretensão de fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Por fim, com relação ao recurso inominado interposto por BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)